Tribunal: STF
Processo: RHC 268309
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.029.453/SP (e-doc. 33).
 
2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incs. III e IV, do Código Penal (furto qualificado) (e-doc. 6).
 
3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para condená-lo a 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa pela prática do mencionado delito (e-doc. 8). O título condenatório transitou em julgado.
 
4. Inconformada, a defesa protocolou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.
 
5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, ausência de provas para a condenação, afirmando que esta se baseou essencialmente nos depoimentos de policiais que não presenciaram o furto, tendo apenas abordado o recorrente, horas depois, em veículo diverso, com objetos de uso comum. Salienta que a “condenação imposta em grau recursal e reiterada na revisão criminal desconsiderou o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e a regra do in dubio pro reo, ao transformar meras suspeitas em prova condenatória”.

6. Busca, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, requer:

“1) o conhecimento e provimento do ROC, para cassar o acórdão do STJ (AgRg no HC 1.029.453/SP) e a decisão monocrática, afastando os óbices de ‘substitutividade’ e ‘preclusão temporal’; e, em consequência,
2) determinar que o habeas corpus seja conhecido e julgado no mérito (pelo STJ, com cognição integral do pedido), com apreciação efetiva do constrangimento ilegal; ou,
3) conceder a ordem, nos termos da impetração, para restaurar a sentença absolutória por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP), tal como requerido na inicial, ou ainda,
4) que se determine novo julgamento, com a devida observância dos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.”
 
É o relatório.
 
Decido.

7. No ato ora impugnado, a 6ª Turma do STJ assentou correta a visão do Relator que não conheceu da impetração por ter sido manejada em substituição à revisão criminal. Destacou, ainda, a ocorrência de preclusão temporal da matéria, por não ter sido arguida oportunamente, uma vez que o Tribunal de origem julgou a revisão criminal em 14/3/2021, tendo a defesa impetrado o habeas corpus somente em 22/8/2025. Eis os trechos da decisão:

“Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
(...)
Ademais, verifica-se dos autos que o Tribunal de origem julgou a revisão criminal recorrida neste writ em 14/3/2021 (fls. 6-12) e somente no dia 22/8/2025 (fl. 1) foi impetrado o presente habeas corpus. Logo, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão.
Noutras palavras, inobstante os argumentos defensivos, em deferência à segurança jurídica e à lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que qualquer falha ocorrida no julgamento deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 3 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, a apelação e a revisão criminal foram julgadas, respectivamente, em 23/9/2015 e 14/11/2018. Assim, o decurso do tempo impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacifica desta Corte. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 760.005/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022 — grifo próprio.) 
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO HÁ MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER O MANDAMUS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART . 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DE NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. GUINADA INTERPRETATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I- E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão.
III - In casu, o acórdão impugnado foi julgado em 25/05/2019 sem que tenha sido interposto recurso pelas partes. O presente writ foi impetrado somente em 14/02/2024, isto é, mais de 04 anos após o trânsito em julgado. Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
IV - Ademais, o exame das alegações defensivas se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos do artigo 105, I, e da Constituição Federal. Precedentes.
[...]
Agravo regimental desprovido .
(AgRg no HC n. 889.851/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024 – grifo próprio.)
Assim, considerando o longo decurso de tempo (mais de 4 anos) sem que tenha sido alegada qualquer falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus substitutiva de revisão criminal.” (e-doc. 33, p. 2-4, grifos nossos)

8. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual é firme no sentido de que se encontra preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa. Nesse sentido, confiram-se:

“Direito penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de Revisão Criminal. Matéria não apreciada pelo órgão apontado coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Preclusão. Inadmissibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus. 2. O habeas corpus foi impetrado em 2024, após o trânsito em julgado da condenação, que ocorreu em 2015. 3. A decisão agravada entendeu que o habeas corpus era incabível, funcionando como sucedâneo de revisão criminal, bem como pelo fato de que as matérias suscitadas não foram objeto de análise pelo órgão impetrado (e-doc. 15). 4. O Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, alegando não ter sido inaugurada sua competência. A decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ. 5. O agravo regimental foi interposto alegando a existência de flagrante ilegalidade, apta a afastar os óbices mencionados. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão diz respeito à verificação da existência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena capaz de propiciar a superação dos óbice mencionados. III. Razões de decidir 7. O habeas corpus não é admissível como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se configura no caso. 8. A ausência de análise das questões versadas no habeas corpus pelo STJ impede a atuação desta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância. 9. A jurisprudência do STF é firme no sentido da preclusão de nulidades não arguidas oportunamente, conforme precedentes citados. 10. A concessão de habeas corpus de ofício é excepcional e se justifica apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. IV. Dispositivo 11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 249.540-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 12/03/2025, p. 30/04/2025; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais. Nulidade não arguida oportunamente. Prejuízo não demonstrado. Regimental não provido.”
(HC nº 147.867-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).

9. Desse modo, a análise das alegações defensivas acerca da alegada insuficiência probatória para a condenação, com vistas à eventual concessão da ordem de ofício, configura providência de caráter excepcional, somente admitida diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada, hipóteses que, à luz das peças constantes destes autos, não se verificam na espécie.

10. Isso porque, conforme consignado no acórdão da revisão criminal, o conjunto probatório mostra-se suficiente para sustentar a condenação. Ao contrário do afirmado pela defesa, a conclusão do Tribunal de Justiça não se sustentou apenas nos depoimentos dos policiais. Além desses depoimentos, foram considerados os relatos da vítima, o laudo de exame em ímãs e chaves mixa encontradas embaixo do carro dos réus, bem como o laudo de exame em gravação de câmera de segurança que aponta as semelhanças entre o automóvel no qual foram encontrados os réus e o veículo utilizado na prática delitiva. Eis os fundamentos lançados pelo Tribunal de Justiça:

“Com efeito, não há como dar acolhida à pretensão do requerente, uma vez que o acervo probatório é suficiente para embasar o r. decisum condenatório, inexistindo desconformidade entre as provas colhidas e a verdade real.
Realmente, ficou seguramente comprovado que o peticionário Alex Adriano Poiati e os corréus Jackson Fabiano Poiati e Reginaldo Oliveira da Silva, no dia 3 de maio de 2011, na hora e local indicados na denúncia, com emprego de chave falsa e mediante concurso de agentes, subtraíram, para eles, 01 (uma) caminhonete Ford/F-1000, ano 1988, cor cinza, placa CHF 5743 Pereira Barreto/SP, de Nilson Verni.
Assim resumidos os fatos denunciados, tem-se que o peticionário, em solo policial, disse que ele e os demais réus estavam indo a Andradina e resolveram entrar em Mirandópolis. Entraram em uma rua sem saída e foram abordados pelos policiais. No porta-malas do veículo havia um macaco hidráulico, uma corda, um cabo para recarregar bateria de automóveis e uma blusa, todos objetos para uso pessoal (fls. 23/24 apenso). Em Juízo, afirmou que os policiais encontraram apenas uma chave de fenda, um alicate e uma chave no automóvel, negando a existência de chave mixa. Estavam em Mirandópolis para vender o Vectra (fls. 163-vº do apenso).
A prova amealhada, contudo, é francamente desfavorável ao revisionando.
De fato, os relatos da vítima e dos policiais militares (fls. 135/138, 144, 145 e 146 do apenso), acrescidos dos boletins de ocorrência (fls. 04/05, 06/07, 10/12 e 33/34 do apenso), autos de exibição e apreensão (fls. 13/16, 35 e 50/51 do apenso), auto de apreensão (fls. 17 do apenso), fotos (fls. 30 e 37 do apenso), auto de entrega (fls. 43 do apenso), laudo de exame em gravação de câmera de segurança (fls. 68/77 do apenso), laudo de exame em ímãs e chaves mixa (fls. 87 do apenso), servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
As palavras da vítima Nilson Verni são firmes e coerentes, incriminando sobremaneira o peticionário, nada indicando que estivesse mentindo para prejudicá-lo. Disse que almoçava em sua casa, quando ouviu um barulho vindo de sua caminhonete. Saiu de casa e viu que alguém estava subtraindo o seu veículo. Pegou outro carro e passou a segui-lo, enquanto sua esposa ligou para a polícia. Encontrou a caminhonete abandonada distante três quarteirões de sua residência, com uma chave mixa sobre o banco. Parecia uma chave ‘Allen’, lixada, com a ponta bem fina. Na lotérica, informaram que, instantes antes do furto, um indivíduo suspeito desceu de um Vectra.
As palavras da vítima, evidentemente, merecem crédito, no confronto com as do requerente, não sendo preciso citar a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocente.
O policial militar Carlos Eduardo Alves Esquinca informou que recebeu a notícia, via COPOM, de uma tentativa de furto de caminhonete, realizada por indivíduos que estariam em um Vectra. Seguiu, com mais dois policiais militares, para o trevo da cidade, de onde avistaram um Vectra cinza. Ao perceber a presença da viatura, o condutor do veículo imprimiu maior velocidade, razão pela qual passaram a persegui-lo, alcançando-o no momento em que ele entrou em uma rua sem saída. Os réus não souberam explicar o que estavam fazendo no local, apresentando versões contraditórias. Vistoriando o automóvel, encontraram petrechos usualmente utilizados em furtos de carros, como macaco, cabos de aço e chaves. Dois dos réus já haviam sido processados por crimes contra o patrimônio e, diante disso, todos foram encaminhados para a Delegacia.
No mesmo sentido o relato do policial Célio roberto rodrigues Lima.
José Roberto dos Santos, policial militar, relatou que estava em serviço em Mirandópolis, quando recebeu a notícia de que um veículo havia sido apreendido, sendo seus ocupantes detidos. Diante da informação de que haveria chaves mixas no automóvel, dirigiu-se à Delegacia para realizar uma nova vistoria e encontrou, embaixo do carro, cinco chaves mixas, presas ao assoalho por meio de fortes ímãs.
Registre-se que nada indica que os policiais tenham falseado a verdade para prejudicar o peticionário. A propósito, a presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Ademais, conforme constou do v. Acórdão:
Há de se observar, ainda, que o automóvel no qual foram encontrados os réus, um Vectra, cor cinza, muito se assemelha ao veículo captado nas imagens da câmera de segurança da casa lotérica (fls. 68/77), de forma que é muito crível que se trate do mesmo veículo. O formato do carro (fls. 71 e 75, 70 e 77) dos réus corresponde ao do captado pela câmera e os detalhes também são verificados em ambos, em especial o contorno preto, característico do Vectra modelos 1997 e 1998 (Vectra “B” ou Vectra de segunda geração), confirmando a certeza do envolvimento dos acusados na prática do furto.
Por fim, o policial militar Célio Roberto Rodrigues Lima informou que vários furtos de veículos estavam ocorrendo na região, mas, após a prisão dos acusados, o índice de crimes da espécie foi zerado (fl. 145 e vº).
Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório alicerça a bem prolatada condenação do peticionário, não havendo que se falar em condenação contrária à evidência dos autos. Além disso, mas não menos importante, é oportuno salientar que, em sede revisional, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao peticionário demonstrar incontestavelmente a injustiça da decisão revidenda, de nada lhe valendo, para a desconstituição da coisa julgada, invocar a existência de mera dúvida probatória, que - é bom que se frise -, inexiste no caso em tela.” (e-doc. 4, p. 3-6, grifos nossos)

11. Além disso, mostra-se incabível, em sede de habeas corpus, a análise da suficiência ou insuficiência das provas que fundamentaram a condenação. O habeas corpus revala-se como via processual de cognição sumária e rito célere, destinada exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à rediscussão da matéria probatória, a qual deve ser enfrentada pelas vias recursais ordinárias adequadas. A propósito, destaco, como exemplo:

“Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inovação recursal. Supressão de instância. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Quanto à alegação de que ‘o fato de não haver qualquer perícia que demonstre de forma idônea e inequívoca a suposta conduta prejudica [...] qualquer prova ou acusação’, anoto que a matéria foi aduzida tão somente nas razões deste agravo interno, constituindo, portanto, inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. A matéria também não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 205.067-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 214.391-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022; grifos nossos)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, fundamentando-se na supressão de instância e na inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante pretende a desconstituição de condenação com trânsito em julgado pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificada, alegando ausência de provas idôneas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a apreciação do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal sem o prévio exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) avaliar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. A revisão de matéria fático-probatória é inviável em sede de habeas corpus, conforme a jurisprudência consolidada do STF (HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido.”
(HC nº 252.787-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 23/04/2025; grifos nossos)

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator